Tribunal: TJDFT
Processo: 0702642-96.2020.8.07.0012
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CORREÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. QUALIFICAÇÃO DA PARTE RÉ. SUFICIENTE PARA CITAÇÃO. SENTENÇA ANULADA.
1. Descabido o indeferimento da petição inicial em ação de busca e apreensão quando presentes os documentos indispensáveis para a propositura da demanda de acordo com a legislação de regência, quais sejam o contrato e a comprovação de notificação do devedor acerca da mora.
2. A determinação de emenda à petição inicial para que seja esclarecida a legalidade dos critérios adotados para elaboração dos cálculos apresentados pela parte autora configura ofensa ao princípio da inércia da jurisdição, visto que não cabe ao magistrado impugnar, de ofício, o valor do débito apresentado.
3. A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações acerca da qualificação da parte ré, for possível a sua citação (art. 319, § 2o do Código de Processo Civil).
4. Apelação provida.